Tribunal: STF
Processo: Rcl 109
Classe: Rcl
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-13
Data de publicação: 1980-11-13

Ementa:
- Reclamação atribuindo a aresto do Tribunal Federal de Recursos vulneração à autoridade de dois acórdãos do Supremo Tribunal Federal. Para demonstra-la os reclamantes, habilmente, procuraram identificar-se com a União, cujo domínio sobre o imóvel questionado foi reconhecido nas decisões da corte. Entretanto, inexiste a pretendida identidade em face da precariedade dos documentos que teriam transferido o domínio aos reclamantes e da falta de provas da posse por eles alegada, salvo relativamente aos 158 alqueires em relação aos quais a ação de manutenção de posse foi acolhida. Reclamação julgada improcedente.